Tribunal: STF
Processo: HC 71235
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Citação pessoal. Citação-edital. Revelia. Nulidade.
          Tendo  sido tentada, infrutiferamente, a citação pessoal do
paciente  no  único  endereco  constante   dos  autos,  como  de  sua
residência,  e não  havendo este  afirmado, na  inicial, que residia,
mesmo,  naquele  endereco,   quando  la  procurado,   e  muito  menos
comprovado esse fato, não e de se reconhecer a nulidade do decreto de
revelia, nem da citação-edital, feita regularmente.
          "H.C." indeferido.